Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. PASSE LIVRE PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. RECUSA DO BENEFÍCIO NÃO AFASTADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela empresa transportadora, em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização pelos danos morais, arbitrados em R$5.000,00.
3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o e 14o).
4. O recorrido comprovou que é beneficiário de passe livre interestadual para pessoas portadoras de necessidades especiais, sob n.o 1127.721, emitido em 18/01/2023, com direito a acompanhante.
5. Nos termos do Art. 1o do Decreto 3691/2000: "As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos de cada veículo, destinado a serviço convencional, para ocupação das pessoas portadoras de deficiência e comprovadamente carentes". E a Portaria Interministerial n. 003/2001 de 10.4.2001, estabelece que, para efeito exclusivamente da concessão do benefício, considera-se "serviço convencional, aquele que é operado com veículo de características básicas, com ou sem sanitário, em linhas regulares, aberto ao público" (Art. 3o, VII).
6. A recusa do benefício foi comprovada e, por outro lado, a recorrente não comprovou na fase de instrução probatória a inexistência do serviço, qual seja, ônibus convencional na data almejada pelo recorrido (28/03/2023), e tampouco demonstrou que, se existentes assentos, estariam ocupados por outros beneficiários, importando ressaltar que a Lei n.o 13.146/15 assegura, com prioridade, a efetivação do direito ao transporte à pessoa com deficiência.
7. Ademais, não é factível a apreciação de documentos em grau recursal, visto que não são documentos novos e poderiam ter sido exibidos na fase processual própria (no mesmo sentido: Acórdão 1005171, 07034436620168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Nesse contexto, ocorreu injustificada restrição aos direitos do recorrido, portador de necessidades especiais, justificando a reparação do dano moral causado. No entanto, o valor da compensação merece adequação (de R$5.000,00 para R$2.000,00), porquanto o fato não causou consequências gravosas e duradouras, visto que o recorrido viajou na data almejada, mediante benefício concedido por outra empresa transportadora.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para ajustar proporcionalmente o valor dos danos morais, reduzidos para R$2.000,00 (dois mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (artigos 46 e 55, da Lei 9099/95).